Tribunal: TJSP
Processo: 2308327-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu o desbloqueio de valores localizados via SISBAJUD – Quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Tendo em vista o valor localizado e outras peculiaridades do caso concreto, cabível presumir que o montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que deferiu o desbloqueio de valores localizados via SISBAJUD – Quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Tendo em vista o valor localizado e outras peculiaridades do caso concreto, cabível presumir que o montante penhorado se refere à reserva para subsistência digna – Desbloqueio que era medida de rigor – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.